Tribunal: TJBA
Processo: 8152211-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8152211-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

Advogado(s)
:
GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA, ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

APELADO: MARCUS VINICIUS SANTOS

Advogado(s)
:
GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA registrado(a) civilmente como GUSTAVO SILVERIO DA FONSECA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO DE VOO SUPERIOR A 3 HORAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por companhia aérea em face de sentença que reconheceu a falha na prestação de serviço e a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, em virtude do atraso de voo adquirido pelo autor com destino a Belo Horizonte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve falha na prestação do serviço de transporte aéreo, a ensejar a responsabilização da empresa ré; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão do atraso do voo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado do STJ, por se tratar de relação de consumo entre o passageiro e a companhia aérea.

4. A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço para configurar o dever de indenizar.

5. A ré não produziu provas capazes de afastar sua responsabilidade objetiva, como a demonstração de caso fortuito externo, força maior ou culpa exclusiva de terceiro.

6. O dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo desnecessária a comprovação de prejuízo concreto, diante do desconforto, frustração e transtornos experimentados pelo consumidor.

7. A quantia fixada a título de danos morais (R$ 8.000,00) observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta e o caráter pedagógico da sanção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo é objetiva, sendo suficiente a demonstração da falha na prestação do serviço para caracterizar o dever de indenizar.

2. O dano moral decorrente de atraso significativo em voo prescinde de prova, por decorrer do próprio fato ofensivo, caracterizando-se
in re ipsa
.

3. As normas das Convenções de Varsóvia e Montreal não afastam a incidência do Código de Defesa do Consumidor quanto aos danos extrapatrimoniais.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8152211-27.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. e como apelada MARCUS VINICIUS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .